Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704510-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: JODEVAL DELMONDES DE LIMA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 54966391 – autos de origem) que indeferiu a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios. 2. A agravante tomou conhecimento da decisão em 02/02/2020. A contagem do prazo começou no dia 03/02/2020, finalizou em 21/02/2020. Portanto, intempestivo o agravo interposto em 28/02/2020. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR